Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-71.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. MATRÍCULA EM EXAME SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO DE EXAMES SEM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA EXIGIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, consistente na concentração de conteúdo em menor espaço de tempo, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados.
2 – A Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, estabelece a duração, no mínimo, de 1.200 (mil e duzentas) horas distribuídas em 18 (dezoito) meses para a conclusão do ensino médio (inciso III do art. 33), sendo, portanto, 06 meses com a carga horária mínima de 400 horas para cada etapa do ensino médio.
3 – Ante a determinação legal expressa, inviável a efetivação de matrícula de aluno em curso supletivo voltado à formação de jovens e adultos, com a realização antecipada de exames necessários à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, sem o cumprimento da carga horária mínima exigida, para o fim de matricular-se em curso de instituição de ensino superior particular no qual obtivera aprovação em vestibular, ainda que seja ele maior de 18 (dezoito) anos.
4 – É inaplicável a teoria do fato consumado quando a conclusão do ensino médio e o ingresso em curso superior se deram por meio de decisão judicial precária. Precedentes do STF e do STJ.
Apelação Cível desprovida.